Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-40.2023.8.26.0416
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão que julgou o recurso deserto ante o recolhimento do preparo sem atualização do valor. Decisão de deserção proferida antes do prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Nulidade reconhecida para devolver o prazo para o complemento da taxa judiciária, a partir da publicação deste. RECURSO PROVIDO.